Tribunal: TJSP
Processo: 0059291-48.2018.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Estupro – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova suficiente para o decreto condenatório - Depoimento da vítima corroborado pelo conjunto probatório - Atos Libidinosos diversos da conjunção carnal praticados mediante violência - Conduta que se amolda à figura típica prevista no artigo 213 do Código Penal - Embargos não acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes e
de Nulidade no 0059291-48.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em
que , são embargados CARLOS EDUARDO VICENTE FREITAS e COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram
os embargos, vencido o 3o Juiz, Des. Willian Campos, que os acolhia.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), POÇAS LEITÃO, WILLIAN CAMPOS,
CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0059291-48.2018.8.26.0050/50000 SÃO PAULO VOTO No 22.923 2/8
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes de nulidade no 0059291-48.2018/50000 São Paulo
Embargante: Carlos Eduardo Vicente Freitas
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.923
EMBARGOS INFRINGENTES Estupro Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas
Prova suficiente para o
decreto condenatório - Depoimento da vítima corroborado pelo
conjunto probatório - Atos Libidinosos diversos da conjunção
carnal praticados mediante violência - Conduta que se amolda à
figura típica prevista no artigo 213 do Código Penal - Embargos
não acolhidos.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
CARLOS EDUARDO VICENTE FREITAS, contra o v. Acórdão de fls.
257/262, que, por maioria de votos, deram provimento ao recurso
ministerial interposto, condenado o embargante como incurso no artigo
213, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no
regime inicial fechado, ficando vencido o E. Des. Willian Campos, que
dava parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o
embargante como incurso no artigo 215-A, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto.
Inconformado,
o
embargante
busca
sua
condenação como incurso no artigo 215-A, do Código Penal, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0059291-48.2018.8.26.0050/50000 SÃO PAULO VOTO No 22.923 3/8
termos do voto vencido.
Regularmente
processados
os
embargos
opostos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela sua
rejeição (fls. 14/20).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Consoante se depreende dos autos, no dia 03
de julho de 2018, por volta de 22h25min, no Parque do Ibirapuera,
portão 3, São Paulo/SP, Carlos Eduardo Vicente Freitas, mediante
violência e grave ameaça, praticou ato libidinoso contra Islane Lemos
dos Santos.
Segundo apurado, o acusado abordou a vítima,
que estava sentada no banco de seu veículo, afirmou que iria entrar no
carro, passou a empurrá-la para este sentido, e, quando ela reagiu,
empurrando o réu, deliberadamente, com intenção libidinosa, o
acusado segurou com força seus seios, chegando inclusive a deixar
marcas no local. Desta ação do embargante, além das marcas
mencionadas, a ofendida sofreu rompimento do ligamento de um dos
joelhos, acarretando a necessidade de ser submetida à cirurgia.
Esta
Corte,
por
maioria
de
votos,
deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0059291-48.2018.8.26.0050/50000 SÃO PAULO VOTO No 22.923 4/8
provimento ao recurso ministerial, condenando o embargante como
incurso no artigo 213, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 06
(seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, ficando vencido o E.
Des. Willian Campos, que dava parcial provimento ao recurso
ministerial, para condenar o embargante como incurso no artigo 215-A,
do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto.
Tributado o devido respeito ao entendimento do
E. Des. Willian Campos, uma análise criteriosa das provas amealhadas
aos autos impõe a manutenção da condenação do embargante como
incurso no artigo 213, caput, do Código Penal, nos exatos termos do V.
Acórdão de fls. 257/262, consoante posicionamento adotado pela
maioria desta Colenda Turma Julgadora.
A materialidade do delito foi comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 06), boletim de ocorrência (fls.
13/15), laudos periciais (fls. 155/156 e 160/161), bem como pela prova
oral produzida.
A autoria também é certa.
O embargante, tanto perante a autoridade como
em Juízo, permaneceu em silêncio.
Com efeito, a vítima, na fase inquisitiva, relatou
que, na ocasião, parou seu automóvel próximo ao parque e, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0059291-48.2018.8.26.0050/50000 SÃO PAULO VOTO No 22.923 5/8
seguida, retornou para buscar um objeto que esquecera. Disse que o
sentenciado se aproximou e afirmou que entraria no carro com ela.
Contou que tentou impedir o réu, mas ele passou a empurrá-la e
apertou seus seios com violência. Asseverou que, notando que
populares perceberam a ação, o sentenciado empreendeu fuga
correndo, mas logo foi detido por guardas municipais.
Em juízo, a vítima reconheceu com absoluta
certeza o réu como o autor do delito, ressaltando que durante a ação
estiveram “cara a cara”. Acrescentou que, na Delegacia de Polícia, não
realizou o reconhecimento por receio do acusado. Esclareceu que, ao
gritar por socorro, o réu se evadiu e ciclistas foram ao seu encalço e
imediatamente conseguiram detê-lo até a chegada dos guardas
municipais. Informou que rompeu os ligamentos do joelho ao tentar
impedir o sentenciado de adentrar o auto (mídia digital).
Como é sabido, a palavra da vítima, em crimes
dessa natureza, constitui relevante elemento probatório. No mesmo
sentido:
“A declaração da vítima, ainda que menor, goza de
presunção de veracidade nos crimes contra os
costumes, porquanto, tais delitos, via de regra, são
cometidos na clandestinidade, na presença unicamente
de seus protagonistas, razão pela qual tomam vulto, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de
convicção existentes nos autos.” (TJSC JCAT 98/363).
“Nos crimes sexuais, secretos pela própria natureza, a
palavra da ofendida, muitas vezes a única prova de que
se pode valer a acusação, assume papel preponderante
e goza de presunção de veracidade sempre que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0059291-48.2018.8.26.0050/50000 SÃO PAULO VOTO No 22.923 6/8
verossímil, coerente, e amparada por incensurável
comportamento anterior.” (TJSP RT 436/326).
As palavras da vítima foram ratificadas pelos
depoimentos dos guardas municipais José Carlos Ventre e Marcos
Roberto da Silva Ramos, os quais relataram que, por ocasião dos
fatos, foram acionados por populares que indicaram a ocorrência de
tentativa de roubo. Informaram que, de imediato, notaram que o
acusado havia sido contido por ciclistas e tiveram o cuidado de afastá-
lo daquelas pessoas para preservar sua integridade física. Indagado,
Carlos Eduardo, informalmente, admitiu a tentativa de roubo,
justificando que estava na abstinência das drogas.
Ao contrário do que alega a defesa, verifica-se a
inexistência de qualquer contradição relevante entre a versão da vítima
e das demais provas carreadas aos autos capazes de afetar a verdade
real dos fatos, em sua essência.
Vale ressaltar que o tipo penal admite como
estupro a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. E
no contexto dos autos, a atitude do réu consistiu em apertar os seis da
vítima com força, resultando a violência, inclusive, na ruptura do seu
ligamento do joelho.
Dessa
feita,
inafastável
o
r.
decreto
condenatório por infração ao artigo 213, caput, do Código Penal, não
havendo que se falar em insuficiência probatória ou desclassificação
para o delito do artigo 215-A, do Código Penal, concluindo-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0059291-48.2018.8.26.0050/50000 SÃO PAULO VOTO No 22.923 7/8
contexto probatório foi suficiente para provar que o apelante realmente
praticou o crime de estupro.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na
primeira
fase,
a
pena-base
foi,
acertadamente, fixada no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão,
montante este perfeitamente apto para a reprovação e prevenção do
delito cometido pelo recorrente, nos termos do artigo 59 do Código
Penal.
Na segunda fase, nada deve ser alterado.
Inexistindo causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão.
Considerando, por fim, o quantum de apenação
imposto, bem como a gravidade dos atos praticados pelo embargante
no caso em concreto, bem fixado o regime inicial fechado, a teor do
artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer contemplados
os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação dessa benesse (cf.
incisos do artigo 44 do Código Penal).
Assim
sendo,
rejeita-se
os
embargos
infringentes, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos o v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0059291-48.2018.8.26.0050/50000 SÃO PAULO VOTO No 22.923 8/8
acordão, prevalecendo o voto majoritário.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator